Tribunal: TJDFT
Processo: 0018544-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IRRELEVÂNCIA.
1. É insuficiente para fins de acolhimento de preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional a argumentação genérica do recorrente que não aponta de forma objetiva os pontos supostamente não enfrentados pelo magistrado sentenciante.
2. Tendo o exequente habilitado seu crédito perante o juízo da recuperação e havendo homologação do plano de recuperação judicial, ocorre, de imediato, a novação dos créditos, devendo ser extintas as execuções em curso. Precedentes do STJ.
3. Eventuais divergências de valores, bem como a classe em que fora enquadrado o crédito na relação de credores é matéria afeta à recuperação judicial, devendo, se for o caso, ser levada à apreciação do juízo recuperacional. Inteligência do art. 55, da LFRJ.
4. A ausência do credor à assembleia geral de credores não é razão suficiente para afastar a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que é dever do credor acompanhar a formalização do plano de recuperação junto ao conjunto de credores, não podendo transferir tal responsabilidade aos demais credores, nem mesmo ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.